Tribunal: TCU
Processo: 006.263/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.263/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Caldas de Morais Sodre Coutinho (XXX.303.247-XX); Carina Santos de Oliveira Bernardo (XXX.686.687-XX); Carla Y Gubau Manao (XXX.923.007-XX); Claudio Sergio Correa Lau Junior (XXX.943.987-XX); Cleber Serqueira Madureira (XXX.382.907-XX); Dayana Honorato Neves (XXX.977.157-XX); Dayana Martins Sobral (XXX.663.637-XX); Diego Pereira Calcada (XXX.609.197-XX); Edlaine Luisa Maciel Rocha da Cruz (XXX.426.147-XX); Marly Chagas Oliveira Pinto (XXX.806.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.